Tribunal: TJMT
Processo: 0024494-47.2005.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024494-47.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIO BRUNING - CPF: 318.548.509-20 (APELANTE), JOSE CARLOS REZENDE - CPF: 766.082.806-10 (ADVOGADO), PATRICIA DANIELA MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 943.918.581-34 (ADVOGADO), VALDIR COSTA AGUIAR - CPF: 411.745.501-04 (APELADO), ILVANIO MARTINS - CPF: 592.666.196-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO DEVEDOR DESCONSTITUÍDA POR SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO PAULIANA – AÇÃO ANULATÓRIA DA SENTENÇA (QUERELA NULITATIS) INTENTADA POR TERCEIROS/ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES, COM PAGAMENTO DO VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO E LIBERAÇÃO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO CONTRA A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA AO FUNDAMENTO DE QUE A TRANSAÇÃO ENVOLVEU APENAS A LIBERAÇÃO DA PENHORA, E NÃO A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA DE MODO TEMERÁRIO CONTRA FATO INCONTROVERSO – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 80, I, DO CPC – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81, “CAPUT”, DO CPC – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não pode o exequente, depois de já plenamente satisfeito pelo pagamento da dívida exequendo, segundo o valor que ele próprio acordou como sendo justo e suficiente, requerer a continuidade do feito executivo. 2.
Demonstrada a má-fé por parte do autor da cobrança indevida, é cabível a aplicação da litigância de má-fé. Ocorrendo a hipótese prevista no art. 80, I, do CPC, ou seja, tendo a parte autora deduzido pretensão decorrente de fato incontroverso, resta configurada a litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIO BRUNING contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo apelante contra VALDIR COSTA AGUIAR, considerando a celebração de acordo pelas partes, conforme “termo de acordo (apresentado) para homologação (ID. 79832313)”, bem como a posterior juntada do “comprovante de pagamento do acordo (...) (ID. 79847884), e frisando que o “acordo entre as partes (...) englobou os autos de n. 0024494-47.2005.811.0041, 0016521-36.2008.811.0041 (ID. 79847882), homologou “o acordo firmado entre as partes”, e, por consequência, julgou extinto “os processos mencionados (...) com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil – CPC”, ordenando a expedição de ofício para o “Cartório do 1o Serviço Notarial e Registral, para baixa da penhora”, mas dispensou as partes “do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver” (cf. Id. no 128210343).

O apelante requer, inicialmente, que lhe seja concedida AJG, apresentando declaração de hipossuficiência econômica e extrato da SERASA com registro de 5 (cinco) protestos, e mais 5 (cinco) anotações restritivas de crédito.

No mérito, expõe que o acordo foi celebrado com Rosemari de Vasconcelos Barros e Paulo Cezar de Barros “na ação de número 1059544-92.2020.822.0041, da 5a vara cível de Cuiabá”, e que referido acordo “tinha como objetivo liberar a penhora feita nos presentes autos, mediante pagamento de uma quantia em dinheiro”, e não a extinção da presente execução; afirma que, precisamente por constar do acordo a providência da baixa da penhora efetivada nos presentes autos (e não a extinção do processo executivo), a douta juíza certamente se equivocou, e acabou entendendo que o acordo também envolvia a extinção processual, e por isso “acabou homologando o acordo anto nos autos de número 1059544-92.2020.811.0041 quanto nos presentes autos, de número 24494-47.2005.811.0041”.

Sustenta que a sentença não pode prevalecer, até porque as partes envolvidas no primeiro processo mencionado “não são as mesmas que figuram nos presentes autos, nem mesmo seu representante processual (é o mesmo), não possuindo (este), portanto, sequer, legitimidade para transacionar nos presentes autos”, de modo que, estando patente o equívoco, já que o pleito de extinção envolvia “somente aqueles autos”, embora resultasse na liberação da penhora efetiva nos presentes autos, mas sem qualquer impedimento à continuidade da presente execução, pede o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “ordenado o retorno dos autos para o juízo a quo, e, continuidade da execução” (cf. Id. no 128210345).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 128210351, o apelado impugna o pleito de concessão de AJG, dizendo que apontamentos em banco de dados de restrição ao crédito não constituem prova suficiente de hipossuficiência econômica, até porque, no caso, o apelante “possui participação societária em empresa”; no mérito, sustenta que o acordo envolveu a extinção de ambos os processos, tendo o próprio apelante juntado “comprovante do pagamento do acordo”, de modo que a sentença deve ser mantida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto ao pleito de AJG, diante das provas apresentadas pelo exequente/apelante, e diante das contrarrazões aduzidas contra o pedido pela parte recorrida, tenho por incabível a concessão do benefício, eis que o apelante, identificado como empresário e manejando ação de cunho empresarial (cobrança de dívida de relativa expressão financeira) de modo algum pode ser encaixado no perfil de pessoa miserável para fins de concessão da benesse em questão.

Os autos mostram que, em 06-06-2005, o apelante MAIRO BRUNING ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra o apelado VALDIR COSTA AGUIAR, pretendendo a satisfação da dívida de R$ 23.143,22 resultante, segundo consta, da venda de 31.619 litros de álcool etílico Hidrat, cujo preço fora pago pelo comprador (apelado) com cheque posteriormente devolvido sem provisão de fundos.

O processo executivo se desdobrou inutilmente por longos anos, até o credor localizar o imóvel objeto da matrícula no 14.223 do SRI da comarca de Barra do Bugres/MT – lote urbano no 09 da Quadra 10 do Loteamento Jardim Boa Esperança, com área de 700m2, localizado na Av. Presidente Castelo Branco, na cidade de Barra do Bugres/MT –, que havia sido alienado pelo devedor/apelado em favor de Sandra Gomes Aguiar, Valter Guimarães Fernandes e Rosiane da Silva Gomes Fernandes, e, para desconstituir referida alienação, praticada, segundo o credor/apelante, em fraude contra credores, o apelante intentou ação paulina ao final julgada procedente; sucedeu, porém, que, em 30-12-2020, Rosemari Rita de Vasconcelos Barros e Paulo Cesar de Barros ajuizaram “Ação Anulatória de Sentença – Querela Nullitatis” contra o credor/apelante, alegando que, na condição de terceiros de boa-fé, “adquiriram o imóvel em 19/06/2008, conforme prenotação R-06/14.223, preteritamente à averbação do litígio em epígrafe, realizada apenas em 06/05/2011, sob a prenotação AV-08/14.233”, e como a ação paulina afora proposta apenas contra os anteriores proprietários, “fazendo vistas grossas aos terceiros de boa-fé”, pediram fosse declarada a nulidade da sentença que desconstituíra a venda do imóvel, este que, ao que tudo indica, certamente fora penhorado para assegurar a satisfação da dívida exequenda.

Ocorreu, porém, que, em 16-03-2022, as partes se sentaram à mesa de negociações e celebraram acordo para extinguir os processos referentes a TODAS as ações que as vinculavam, ou seja, tanto o processo referente à ação Anulatória da Sentença, quanto o processo de execução em cujo âmbito o imóvel se encontrava vinculado e penhorado, e, para que não restasse qualquer dúvida a respeito, indicaram, expressamente, a numeração de todos esses processos.

Ficou estabelecido no termo de acordo que o apelante/exequente receberia o valor de R$ 35 mil “no ato da assinatura e protocolo do Termo de acordo”, o que deveria ocorrer até o dia 17/03/22” – valor correspondente à suficiente satisfação da dívida exequenda –, e que deveria ocorrer, em contrapartida, a imediata liberação da penhora recainte sobre o imóvel; na sequência, o valor da dívida foi adimplido, conforme comprovante apresentado nos autos, e, levado o termo de acordo à homologação judicial, a douta juíza condutora do feito homologou a transação e determinou a liberação do imóvel.

Agora, procurando confundir as coisas sabe-se lá com que propósito, vem o exequente/apelante, depois de já plenamente satisfeito pelo pagamento da dívida exequendo segundo o valor que ele próprio acordou como sendo justo e suficiente, dizer que, na verdade, o acordo não incluiu a extinção do feito executivo! Ora, mas qual a razão da continuidade da execução, se o valor perseguido pelo exequente já fora liquidado? Qual a razão da penhora do imóvel senão para assegurar a satisfação da dívida exequenda já satisfeita, nos termos do acordo e do comprovante de pagamento do débito? O exequente/apelante pretende, com a continuidade do processo de execução, receber a dívida em duplicidade?

Não resta a menor dúvida de que a pretensão recursal deduzida pelo exequente/apelante configura a deplorável hipótese prevista no art. 80, I, do CPC, pois, já plenamente satisfeito pelo recebimento do valor que ele próprio aquiesceu como sendo a justa medida econômica do débito perseguido via processo executivo, procura agora, através do presente recurso de apelação, negando fato incontroverso e procedendo de modo temerário, obter a continuidade da execução para receber novamente dívida que já lhe fora adimplida.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença apelada pelos seus próprios fundamentos, e, com apoio na regra do art. 80, I, c/c art. 81, “
caput
”, ambos do CPC, aplico ao exequente/apelante multa correspondente a 3% do valor atualizado da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022